Tribunal: TJDFT
Processo: 0785199-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0785199-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ODILA APARECIDA CAVALINI MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE MAGISTÉRIO. UNIDADES ADMINISTRATIVAS. TEMA No 965 DO STF. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os períodos trabalhados pela servidora na Coordenação Regional de Ensino – CRE e no Núcleo de Desporto Escolar e Integração Comunitária constituem atividades de magistério, para fins de cômputo na aposentadoria especial e reconhecimento do abono de permanência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 40, § 5o, da CF, assegura aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções básicas de magistério, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. 4. Segundo o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional): “São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 5. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 965, fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 6. Ademais, o art. 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013, considera como atividades pedagógicas aquelas desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. 7. Na hipótese, a prova produzida atestou que a autora exerceu sua atividade laboral: a) na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto - CRE (período de 15/04/2008 a 17/08/2009); b) na Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga - CRE (período de 18/08/2009 a 28/02/2010); e c) no Núcleo de Desporto Escolar e Integração Comunitária (período de 01/03/2010 a 13/02/2011) (ID 70808643). 8. A despeito da readaptação funcional da autora (ID 70808641), as suas atividades não foram exercidas em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Com efeito, as unidades indicadas não dispõem de salas de aulas ou alunos, evidenciando que a autora exerceu atividades administrativas relacionadas à coordenação, apoio, acompanhamento, planejamento e capacitação, situação que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesses locais para os fins de aposentadoria especial. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1929126, 0716856-41.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024. 9. Outrossim, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a readaptação funcional fora das funções de magistério e equiparadas não é computado para fins de aposentadoria especial (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1082435/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/08/2020). Escorreita a sentença. 10. Por conseguinte, configura-se legítimo o ato administrativo que excluiu os dias indicados como de efetivo exercício de magistério e os desconsiderou para efeitos de cômputo do abono de permanência. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. 12. Custas recolhidas pela recorrente (ID 70809561 e 70809562). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5o; Lei no 9.394/1996, art. 67, § 2o; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1929126, 0716856-41.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1082435/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/08/2020.” A parte recorrente aponta violação ao art. 40, §5o e ao art. 201, §8o, todos da Constituição Federal, além de afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772. Assevera que houve comprovação nos autos de que as funções exercidas pela recorrente estão em conformidade com as disposições legais e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo ser contabilizadas para fins de comprovação do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério e que, no entanto, diversos períodos foram excluídos da contagem equivocadamente. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 72878394. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 965 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Assim, embora o Supremo tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Desta forma, para rever o entendimento do Colegiado, de que no período reclamado a autora não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil, de ensino médio ou fundamental, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal